Tribunal: TJES
Processo: 5001124-41.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-41.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AQUILA SIMONI SOARES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, COM DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (3,32%), E AFASTOU A COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO DA RÉ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROPORCIONAL. SÚMULA 538/STJ. TAXA DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA HIPÓTESE EM QUE O CONSORCIADO RECUSA OFERTA DE RESTITUIÇÃO POR CONTER RETENÇÕES ABUSIVAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Demandas recursais manejadas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de consorciado desistente, determinando a restituição do valor integral pago (R$ 6.762,57), com dedução proporcional da taxa de administração (3,32%), afastando a cobrança de taxa de permanência e rejeitando o pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
02. (a) No recurso do Autor: viabilidade do conhecimento do apelo diante do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento do preparo.
03. (b) No recurso da Ré: legitimidade da dedução proporcional da taxa de administração e possibilidade de cobrança de taxa de permanência (“recursos não procurados”).

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. O recurso do Autor não merece conhecimento, uma vez que, intimado a comprovar hipossuficiência e posteriormente a recolher o preparo em 48 horas, quedou-se inerte, configurando-se a deserção. Inteligência do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, c/c art. 1.007, §4º, do CPC e Enunciado nº 18 do Colegiado Recursal.
05. Quanto ao recurso da Ré, a taxa de administração é legal (art. 5º, §3º, da Lei 11.795/2008) e pode ser pactuada livremente, inclusive acima de 10%, conforme Súmula 538/STJ; contudo, a dedução deve ser proporcional ao período de participação, por refletir a efetiva prestação do serviço — entendimento consolidado no STJ e no TJES.
06. A taxa de permanência (“taxa de recursos não procurados”) não é devida na hipótese, pois o consorciado não permaneceu inerte por desídia, mas recusou proposta inicial de restituição por sofrer retenções consideradas abusivas, ajuizando ação para definição do valor devido. Impossibilidade de penalidade contratual quando o comportamento do consumidor decorre de legítima resistência à cobrança indevida.
07. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso do Autor não conhecido,
por deserção.
09.
Recurso da Ré conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença de origem.
10. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou, se inexistente, sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11.
Tese de julgamento:

“A taxa de administração em contratos de consórcio é válida e pode ser deduzida proporcionalmente ao período de participação do consorciado. A taxa de permanência não é devida quando a demora no levantamento decorre da contestação legítima de retenções abusivas. Recurso deserto não pode ser conhecido.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001124-41.2024.8.08.0050

RECORRENTES:
AQUILA SIMONI SOARES, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, COM DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (3,32%), E AFASTOU A COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO DA RÉ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROPORCIONAL. SÚMULA 538/STJ. TAXA DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA HIPÓTESE EM QUE O CONSORCIADO RECUSA OFERTA DE RESTITUIÇÃO POR CONTER RETENÇÕES ABUSIVAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Demandas recursais manejadas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de consorciado desistente, determinando a restituição do valor integral pago (R$ 6.762,57), com dedução proporcional da taxa de administração (3,32%), afastando a cobrança de taxa de permanência e rejeitando o pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
02. (a) No recurso do Autor: viabilidade do conhecimento do apelo diante do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento do preparo.
03. (b) No recurso da Ré: legitimidade da dedução proporcional da taxa de administração e possibilidade de cobrança de taxa de permanência (“recursos não procurados”).

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. O recurso do Autor não merece conhecimento, uma vez que, intimado a comprovar hipossuficiência e posteriormente a recolher o preparo em 48 horas, quedou-se inerte, configurando-se a deserção. Inteligência do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, c/c art. 1.007, §4º, do CPC e Enunciado nº 18 do Colegiado Recursal.
05. Quanto ao recurso da Ré, a taxa de administração é legal (art. 5º, §3º, da Lei 11.795/2008) e pode ser pactuada livremente, inclusive acima de 10%, conforme Súmula 538/STJ; contudo, a dedução deve ser proporcional ao período de participação, por refletir a efetiva prestação do serviço — entendimento consolidado no STJ e no TJES.
06. A taxa de permanência (“taxa de recursos não procurados”) não é devida na hipótese, pois o consorciado não permaneceu inerte por desídia, mas recusou proposta inicial de restituição por sofrer retenções consideradas abusivas, ajuizando ação para definição do valor devido. Impossibilidade de penalidade contratual quando o comportamento do consumidor decorre de legítima resistência à cobrança indevida.
07. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso do Autor não conhecido,
por deserção.
09.
Recurso da Ré conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença de origem.
10. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou, se inexistente, sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11.
Tese de julgamento:

“A taxa de administração em contratos de consórcio é válida e pode ser deduzida proporcionalmente ao período de participação do consorciado. A taxa de permanência não é devida quando a demora no levantamento decorre da contestação legítima de retenções abusivas. Recurso deserto não pode ser conhecido.”

RELATÓRIO

O Autor ajuizou a demanda alegando ter celebrado um contrato de consórcio em 04/11/2016, sob o grupo 009617, cota 0799-01, com prazo de duração de 80 meses. Em razão de motivos de foro íntimo, o consorciado declarou sua desistência, tendo efetuado o pagamento de 14 parcelas, no montante total de R$ 6.762,57. Asseverou ter cumprido a exigência legal de aguardar o prazo final do grupo, que se deu em 14/09/2023. Contudo, ao pleitear a restituição dos valores, foi surpreendido com a retenção de R$ 3.744,41 a título de taxas administrativas e outros encargos, resultando em uma devolução que o Autor considerou extremamente onerosa e arbitrária, configurando clara afronta às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé contratual.

Postulou, assim, a restituição da integralidade dos valores pagos ou, subsidiariamente, a retenção de, no máximo, 10% (dez por cento) do montante investido, além da condenação da Ré por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dada a frustração da expectativa e o prejuízo financeiro suportado.

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id 13710476):

“Isto posto, julgo
procedente
o pleito autoral, em parte, para condenar a empresa requerida a restituir à autora, o valor despendido pelo consorciado (R$ 6.762,57), acrescido de correção monetária a contar da data do(s) desembolso(s) e juros moratórios legais a partir do dia 18/01/2023 - sexagésimo dia após a última assembleia de contemplação (18.11.2022) - somente com a dedução do montante percebido como taxa de administração (3,32%) , na forma acima disposta, a se apurar por simples cálculos aritméticos. Sem ônus sucumbencial (art. 55, da Lei 9.099/95).”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.

O Autor/Recorrente (Id 13711234) restringiu seu pleito recursal à reforma do capítulo da sentença que negou a indenização por danos morais.

A Ré/Recorrente (Id 13710481) buscou a reforma da sentença em dois pontos: a aplicação do percentual da Taxa de Administração (19%) e a manutenção da Taxa de Permanência (Cláusula 43.3).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Do recurso interposto pelo Autor

A parte Autora, AQUILA SIMONI SOARES, interpôs Recurso Inominado (Id 13711234) com o escopo de reformar a sentença no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Para tanto, requereu os benefícios da Justiça Gratuita.

Em Despacho (Id 14770428), foi determinada a comprovação da hipossuficiência pelo Autor.

A despeito da intimação e da concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o Autor permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo (Id 15210946).

Posteriormente, o Autor juntou comprovantes de rendimento (Id 15216465).

Foi proferida Decisão Monocrática (Id 16339886) indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita ao Autor e concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

O Autor apresentou petição (Id 16400584)

requerendo a reconsideração da decisão monocrática.

Foi certificado (Id 16646502) que a referida petição é intempestiva.

Diante do exposto, entendo que a Decisão Monocrática (Id 16339886), corretamente, ante a ausência de cumprimento tempestivo da determinação de comprovação no prazo legal estipulado, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, em observância ao Enunciado nº 18 do Colegiado Recursal local e à jurisprudência pacífica que rege a matéria recursal nos Juizados Especiais, concedeu o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo recursal, igualmente sob pena de deserção.

Considerando que não houve o recolhimento do preparo no prazo concedido, o Recurso Inominado interposto pelo Autor não merece ser conhecido em razão da manifesta deserção, conforme dispõe o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 54 da mesma lei e o art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado subsidiariamente.

Do recurso interposto pela Ré

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia acerca da determinação do
quantum
devido ao consorciado desistente/excluído, em face da retenção de encargos pela Administradora após o encerramento do grupo, em setembro de 2023.

A Recorrente insurge-se contra a determinação da sentença de deduzir a taxa de administração de forma proporcional ao período de efetiva participação (3,32%), argumentando que esta limitação viola a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, comungo do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
de que a taxa de administração deve ser descontada, mas de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto o Autor integrou o grupo de consórcio.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/2008.

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO.
CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3.
A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES
, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017.

Assim, considero devida a dedução parcial a título de taxa de administração, de forma proporcional ao tempo em que o consorciado se manteve efetivamente no consórcio.

A Recorrente pleiteia, também, a reforma da sentença para validar a cobrança da "Taxa de Permanência" ou "Taxa de Recursos Não Procurados" (Cláusula 43.3 do Regulamento, Id 13710470), fixada em 5% (cinco por cento) sobre o montante não resgatado pelo consorciado, após transcorridos 30 dias da notificação de sua disponibilidade, cobrada a cada período de 30 dias.

Embora se mostre legítima a cobrança da taxa de permanência, inadmissível sua incidência, no caso, pois o Autor buscou reaver seus valores após o encerramento do grupo, sendo-lhe ofertado um valor que, em sua avaliação, estava eivado de retenções indevidas.

O fato de o consumidor ter recusado a oferta inicial de restituição e, posteriormente, ajuizado ação judicial para discutir o valor líquido devido, comprova que sua inércia não foi negligência injustificada, mas sim uma reação legítima à retenção abusiva praticada pela Administradora.

O afastamento desta rubrica pela sentença hostilizada merece ser integralmente mantido.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte Autora,
AQUILA SIMONI SOARES
, por deserção, na forma do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95; e
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte Ré,
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)